Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726223-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA POUBEL DA ROCHA, VERONICA RODRIGUES PASSERI AGRAVADO: ELSINA DA SILVA COUTINHO SANTIAGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA., ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO – ASNATEC, ROSANGELA POUBEL DA ROCHA OLIVEIRA, FABIO DE SOUZA LEMOS, MARCELO MORAIS BARBOZA, ITAMAR DE JESUS ROSS e VERONICA RODRIGUES PASSERI, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, contra decisão em que o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia determinou a penhora de verbas nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701226-91.2018.8.07.0003, movido por ELSINA DA SILVA COUTINHO SANTIAGO, ora agravada. Nas razões recursais, sustentam que as quantias constritas são impenhoráveis, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, requerem o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar as penhoras e os demais atos constritivos realizados; e, no mérito, o seu provimento, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a reforma da decisão recorrida (ID 48534366). Preparo não recolhido. Mesmo sem intimação, a agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não provimento do Agravo, nos seguintes termos: [...] O agravo não merece provimento, visto que, verifica que, os executados, ora agravantes, durante o tramite processual foram devidamente citados, e se quer compareceram aos autos para manifestação, inclusive, impugnar as penhoras realizadas. Não há nos autos, nenhuma comprovação de que os valores bloqueados são essenciais para a sobrevivência dos executados, pelo contrário, vem movimentando valores em conta, e se quer atendeu as determinações deste juízo. Ainda, em consonância com o mais recente entendimento do STJ, que inclusive, vem mitigando a regra da impenhorabilidade, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, a penhora deve ser mantida. E por fim, entender de modo diverso, é incentivar a inadimplência dos devedores corriqueiros. Assim a decisão impugnada deve ser mantida, visto que conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. E ainda, o art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. [...] (petição ID 48623783). Determinei a intimação dos agravantes para esclarecerem sobre o interesse recursal, na medida em que, [...] Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que, por mais que não tenha sido consignado de forma expressa, a referida impugnação e a decisão combatida referem-se, apenas, à penhora de valores de Rosângela Poubel da Rocha realizada em abril de 2023 (decisão ID origem 157320868 e recibo SISBAJUD ID origem 157320875), eis que o debate sobre as constrições efetuadas em nome dela e dos demais executados em dezembro de 2022, aparentemente, está precluso – os valores bloqueados já foram, inclusive, liberados para levantamento pela exequente (IDs origem 154136372 e 157320874). (despacho ID 48600288). [...] Em resposta, os agravantes assim se pronunciaram: Analisando o processo de primeiro grau verificou-se que não restou preclusa as decisões, em razão de ter sido apresentada a impugnação a penhora no prazo legal (149080718 - Manifestação da Defensoria Pública (Curadoria) , conforme processo em anexo, ID 48534367, contudo não foi analisado pelo juízo, sendo que liberou o valor sem analisar a impugnação a penhora no momento oportuno. A posteriori, o douto juízo a quo publicou a decisão no ID 163157994 - Decisão , havendo a renovação do prazo recursal para apresentação do presente agravo de instrumento. Desse modo, requer o prosseguimento do agravo com a análise das argumentações expostas no ID 48534366 - Agravo. [...] (petição ID 49179568). É o relatório. DECIDO. De início, para o melhor deslinde da causa, mister traçar um breve histórico da demanda de origem, a partir da argumentação apresentada na petição ID 49179568, juntada aos presentes autos. Segundo consta no referido documento, o debate sobre as penhoras efetuadas em nome de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira e dos demais agravantes em dezembro de 2022 não está precluso porque, como o Juízo de 1o Grau não analisou a impugnação ID 149080718 antes de liberar os valores, a prolação da decisão ID 163157994 renovou o prazo recursal. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que, na decisão ID 148032942, o Juízo de origem registrou que as quantias bloqueadas via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – em nome de Verônica Rodrigues Passeri (R$ 1.192,88), de Itamar de Jesus Ross (R$ 13,41), de Marcelo Morais Barboza (R$ 739,66), de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira (R$ 523,78) – foram transferidos para conta judicial no Banco de Brasília – BRB naquela data (31/1/2023). Na ocasião, não foram encontrados ativos financeiros em nome de Fábio de Souza Lemos, de World Med Administradora de Benefícios em Saúde Suplementar ltda. e de ASNATEC (recibo SISBAJUD ID 148036751). No dia 7/2/2023, a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou impugnação à penhora em nome de Verônica Rodrigues Passeri, de Marcelo Morais Barboza e de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira, alegando que os valores bloqueados eram inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos (petição ID 148871781). O Juízo de 1o Grau, aparentemente, não apreciou a referida impugnação antes de liberar e transferir as quantias bloqueadas para a exequente, ora agravada, em 30/3/2023 (IDs 154136372 e 154136942). No dia 3/5/2023, foram realizados mais bloqueios em nome de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira (R$ 1.174,36) via SISBAJUD, com transferência para conta judicial vinculada ao Juízo (decisão ID 157320868). Em 4/5/2023, a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentou impugnação à penhora realizada no dia 3/5/2023, argumentando o valor bloqueado era inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (petição ID 157488102). No dia 26/6/2023, o Juízo de 1o Grau rejeitou a referida impugnação por entender que [...] a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira. [...] (decisão ID 163157994). Com base nesses apontamentos, cumpre registrar, primeiramente, que a WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA., a ASNATEC e o Fábio de Souza Lemos não detêm interesse recursal, pois não foram atingidos pelas penhoras ora combatidas. Assim, considerando que o presente recurso não tem utilidade para esses agravantes, que não obterão situação mais favorável caso ele seja provido, forçoso reconhecer a sua inadmissibilidade. Quanto ao agravante Itamar de Jesus Ross, também não se mostra possível admitir este Agravo de Instrumento em razão da preclusão, visto que a penhora efetuada sobre os seus ativos em 31/1/2023 não foi objeto das impugnações formuladas pela curadoria especial. Da mesma forma, tenho que o recurso não se mostra admissível em relação aos agravantes Verônica Rodrigues Passeri e Marcelo Morais Barboza em virtude da preclusão, pois, em que pese o Juízo de origem não ter analisado a impugnação apresentada pela curadoria especial, deveriam ter se insurgido em face da expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados, ocorrida em 30/3/2023. Nessa linha, também não admito o recurso no tocante à penhora efetuada sobre os ativos de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira em 31/1/2023, eis que precluso o debate. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO dos agravantes WORLD MED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA., ASNATEC, Fábio de Souza Lemos, Itamar de Jesus Ross, Verônica Rodrigues Passeri e Marcelo Morais Barboza, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto à agravante Rosângela Poubel da Rocha Oliveira, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante à penhora efetuada em 31/1/2023, também com base no art. 932, inciso III, do CPC. Em relação à penhora de ativos financeiros em nome de Rosângela Poubel da Rocha Oliveira realizada no dia 3/5/2023, via SISBAJUD, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão ID 163157994, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema Sisbajud apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, alegando, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. A parte exequente se manifestou no id 162772749. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não cabe ao juiz expedir ofícios ou requisitar informações tão somente porque a executada é assistida pela curadoria especial. O art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. Assim, a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de id 157488102. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. [...] Segundo alega a agravante, o valor constrito é impenhorável, pois é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833, inciso X, do CPC. No referido dispositivo, consta que a quantia depositada em caderneta de poupança até o citado limite é impenhorável, observadas as exceções elencadas no § 2o (pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais). Ocorre que, no caso, a agravante não comprovou que o valor bloqueado é oriundo de caderneta de poupança, ônus que lhe recai, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC , mesmo diante da sua representação pela curadoria especial. Além disso, sobrelevar destacar que, mesmo diante da realização de pelo menos mais uma penhora, além da promovida na decisão ID 163157994, a agravante não compareceu aos autos para deduzir qualquer defesa ao cumprimento de sentença, fato que revela indícios de que as constrições realizadas não comprometem a sua dignidade ou a de sua família. Assim, considerando não ser possível presumir a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis nem inverter, de plano, o ônus da prova a esse respeito, não vislumbro ao perigo da demora, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso, condições previstas no art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada. Ademais, como o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento da quantia à preclusão da decisão recorrida, que ficou obstada com a interposição deste Agravo, tenho que o seu sobrestamento em nada aproveitaria à agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique-se a autuação, a fim de incluir todos os agravantes indicados na peça recursal. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator